Tribunal: TJDFT
Processo: 0708201-18.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE INSUFIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE PREVISTO NO ARTIGO 61, INCISO II, F, DO CÓDIGO PENAL. CAUSO DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. READEQUAÇÃO. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos crimes de natureza sexual a palavra da vítima reveste-se de especial valor, mormente quando se encontra em consonância com as demais provas produzidas em juízo, com estrita observação aos postulados do contraditório e da ampla defesa. 1.1. Demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, deve ser mantida a condenação do réu pelo crime que lhe foi imputado na denúncia.

2. Sendo o caso de aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do Código Penal, afasta-se a agravante genérica contida no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, por configurar indevido bis in idem.

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Valor readequado às peculiaridades do caso concreto.

4. O requisito do pré-questionamento, para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, resta satisfeito de acordo com a fundamentação exarada na decisão recorrida, sendo, portanto, desnecessário que o julgador faça expressa referência a dispositivos legais ou constitucionais.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.